Tribunal: STF
Processo: AI 767132
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.